Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-36.1999.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000093-36.1999.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ALFREDO BRUNO SCHMIDT Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ALFREDO BRUNO SCHMIDT em face de acórdão que deixou de se manifestar sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado expressamente nas contrarrazões à apelação e instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência financeira do requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado nas contrarrazões à apelação, e se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da benesse. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto que deveria ter sido expressamente decidido pelo órgão julgador. O pedido de gratuidade da justiça foi devidamente formulado e instruído com documentos comprobatórios da situação econômica do embargante, notadamente declarações de imposto de renda, os quais indicam renda compatível com a concessão do benefício. O acórdão embargado silenciou quanto ao pedido de justiça gratuita, embora este tenha sido apresentado em momento oportuno e com documentação suficiente, configurando omissão relevante a ser sanada. A jurisprudência pacífica reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária infirmá-la, o que não ocorreu no caso. A omissão identificada justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para integrar o acórdão e conceder o benefício postulado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A omissão sobre pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões à apelação e devidamente instruído com provas da hipossuficiência justifica o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. A ausência de manifestação sobre pedido juridicamente relevante caracteriza omissão suprível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º; 98, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2044387-95.2025.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 21.02.2025; TJ-SP, AI nº 2323174-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0000093-36.1999.8.05.0081, onde figura como Embargante ALFREDO BRUNO SCHMIDT e Embargada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA